Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-44.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

PROCESSO Nº: 8000557-44.2022.8.05.0039

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

ADVOGADO(S):

APELADO: SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS

ADVOGADO(S): LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS EM EDITAL. NOMEAÇÃO DEVIDA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada objetivando nomeação e posse no cargo de Pedagogo, NO Município de Camaçari. O Autor alega preterição em razão de contratações temporárias irregulares. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à nomeação, desde que satisfeitas as exigências legais e editalícias. A Municipalidade interpôs Apelação, contestando o direito subjetivo à nomeação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
C
andidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui direito à nomeação; e verificar se há preterição decorrente da contratação temporária de profissionais para o exercício de atribuições similares ao cargo disputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de preterição
está
demonstrada, pois há prova nos autos de contratações temporárias irregulares para o desempenho de funções correlatas ao cargo de Pedagogo, durante a vigência do certame.

4. A legislação municipal (Lei n.º 1.279/2013) prevê 26 cargos de Pedagogo, número superior às duas vagas inicialmente disponibilizadas no edital, indicando a necessidade real do serviço público municipal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a preterição, decorrente da contratação temporária de profissionais para funções equivalentes, gera o direito subjetivo à nomeação dos aprovados no concurso.

6. O Recorrente não demonstra distinção suficiente entre as atribuições dos cargos de Professor e Pedagogo que justifique a não convocação do candidato aprovado.

7. Precedentes desta Corte, inclusive em casos análogos, reconhecem o direito de candidatos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ante a violação dos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente os da isonomia e moralidade.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 37, IX; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, repercussão geral; CNJ, MS nº 0504362-26.2018.8.05.003

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
8000557-44.2022.8.05.0039
, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, sendo Apelado
SANVAL EBERT DE FREITAS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria dos votos
,
em
CONHECER
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, 2 de Dezembro de 2024.